Tribunal: TJDFT
Processo: 0011654-71.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Compulsando os autos, observo que restou ausente a condenação em honorários advocatícios quando do julgamento da apelação da autora, eis que não ocorreu a majoração dos mesmos
2. É cabível a condenação em honorários recursais em decorrência da interposição de Apelação, quando a esta nega-se provimento.

3. Embargos de Declaração opostos por WAL MART BRASIL LTDA conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL conhecidos e providos, para majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem para 12%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.